Tribunal: TJMT
Processo: 0001862-61.2018.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001862-61.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS LEORATO - CPF: 320.330.791-04 (APELANTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO POR MOTIVOS DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - REDUÇÃO DOS PROVENTOS – PRECEDENTES DO STF - NÃO OCORRÊNCIA – LEI MUNICIPAL N. 1088/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Lei Municipal nº 1.088/2014 estabeleceu a gratificação de desempenho em atividade operacional para os operadores de motoniveladora e retroescavadeira, porém o ora apelante não se enquadra no disposto, visto não possuir requisitos previstos no artigo 1º, §1º da referida Lei.

2.

O Supremo Tribunal Federal assentou que inexiste direito adquirido a regime jurídico, desde que a realização de ulterior reestruturação de cargos e carreiras não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos dos servidores. (Precedentes:
(ARE n. 879.431- AgR, Relator

Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.6.2015; RE 598.961 – AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).

3.

Reenquadramento do servidor, por motivos de saúde, que ocorreu dentro dos ditames legais.

4.

In casu
, não houve diminuição no valor nominal percebido pelo servidor público municipal.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS LEORATO em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da ação de cobrança julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor, ora apelante.

Em suas razões, alega que “
é incontroverso que a gratificação de função tem natureza salarial e, portanto, é insuscetível de redução ou supressão [...]
”.

Aduz que “
o disposto no artigo 34, §3º, da Lei Municipal nº 024/97 (fls. 23-V) configura direito indiscutível ao recebimento da gratificação independentemente de seu efetivo cumprimento, visto que, em havendo readaptação do servidor público, não pode haver decesso remuneratório”
.

Por fim, pontua que “
a disposição legal não deixa dúvidas: uma vez realizada a readaptação, é vedada a redução dos vencimentos do servidor, devendo ser mantida sua remuneração até que esteja em patamar equânime com os demais ocupantes do novo cargo ou função”.

Requer o conhecimento do presente recurso e que lhe seja dado provimento para reformar a sentença recorrida a fim de reconhecer o direito à percepção da gratificação de função, a partir da vigência da lei municipal nº 1088/2014, acrescido de juros e correção monetária.

Contrarrazões pela manutenção da sentença - id. 61410521.

Certidão de tempestividade no id. 61410514.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça – id. 61556000.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de emissão de parecer, em razão da ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial – id. 62111966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis no ponto de interesse a sentença recorrida:

“
Em analise dos autos observo que o autor foi nomeado para o cargo de operador de máquinas rodoviárias em 2.12.2004 (fl. 14). Entretanto, em decorrência de problema de saúde o autor passou por reenquadramento para o cargo de vigia, o que se efetivou no ano de 2010 (fl. 19).

Por sua vez, a Lei Municipal. 1.088/2014 estabeleceu a gratificação de desempenho em atividade operacional para os operadores de motoniveladora e retroescavadeira e estabeleceu em seu § 1° do artigo 1°:

[...]

No caso dos autos, conforme mencionado, o autor desde o ano de 2010 passou por reenquadramento e não mais exerce o cargo de operador de maquinas rodoviárias. Assim, incide ao caso a vedação do § 1° do artigo 1° da Lei Municipal n. 1.088/2014.

Também constato que a readaptação do autor não ocasionou redução em seu vencimento, conforme determine 0 § 3° do artigo 34 da Lei Municipal n. 24/97.

[...]

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados por Luiz Carlos Leorato contra o município de Paranatinga/MT, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. O valor dos honorários foi fixado levando-se em conta o grau de zelo profissional, natureza e complexidade da causa. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciaria gratuita.”

Pois bem.

A parte apelante requer a reforma da sentença recorrida a fim de reconhecer direito à percepção da gratificação de função a partir da vigência da lei municipal n. 1.088/2014.

Sem razão o apelante.

A Lei Municipal nº 1.088/2014, em seu artigo 1º, §1º assim dispõe:

Art. 1 – Fica instituída a gratificação por desempenho em atividade profissional destinada aos servidores públicos municipais integrantes dos quadros da Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT, ocupantes dos empregos públicos de:

I – operador de motoniveladora;

II – operador de retroescavadeira.

§ 1 – somente podem perceber a gratificação instituída no caput servidores públicos que efetivamente exercem as atribuições relacionadas à sua função original.

Desta forma, a Lei Municipal é bem clara ao condicionar o recebimento da gratificação por desempenho aos servidores públicos que efetivamente exercem as atribuições relacionadas à sua função original, o que, por certo, não é o caso do apelante, haja vista que no ano de 2010 fora reenquadrado para o cargo de vigia, em decorrência de problema de saúde.

Desta forma, o apelante não tem direito ao recebimento da referida gratificação, tendo em vista que não preenche o requisito previsto na Lei Municipal nº 1.088/2014 ao não desempenhar a função.

O Supremo Tribunal Federal assentou que inexiste direito adquirido a regime jurídico, desde que a realização de ulterior reestruturação de cargos e carreiras não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos dos servidores.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal assentou inexistir direito adquirido a regime jurídico, desde que a realização de ulterior reestruturação de cargos e carreiras não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos dos servidores. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 598.961 – AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 615.340 – AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.08.2018).

Neste e. Tribunal de Justiça destaca-se julgados os quais pontuam quanto à possibilidade da administração pública promover alterações na composição remuneratória, como por exemplo, extinguir, reduzir ou criar gratificações, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ENQUADRAMENTO - INCOMPATIBILIDADE DE VERBA COM SUBSÍDIO ÚNICO - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. O Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos representa uma evolução salarial, e, nesse viés, a diferença pecuniária tem natureza de remuneração e deve integrar os vencimentos e a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço. Logo, a implantação do sistema de subsídio em parcela única revela-se incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço. É sabido que a lei nova pode regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos, transformações ou reclassificações de cargos, desde que observada, sempre, a garantia da irredutibilidade de vencimentos, não havendo falar, pois, em direito adquirido a regime jurídico. (N.U 0001505-74.2014.8.11.0027, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REGIME JURÍDICO ALTERADO – REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ALTERAÇÃO DOS VENCIMENTOS - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO APRESENTADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A Administração Pública pode estabelecer novo regime jurídico e escalonamento das carreiras de seus servidores, desde que respeitada à irredutibilidade dos vencimentos. 2.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos. Não havendo redução dos proventos percebidos pelo inativo, não há inconstitucionalidade na lei que estabelece, para a carreira, o sistema de vencimento único, com absorção de outras vantagens remuneratórias” (RE 634732 AgR-segundo, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 18-06-2013 PUBLIC 19-06-2013) 3.

Deve ser negada a ordem mandamental quando ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, uma vez que a produção de provas é inadequada no mandado de segurança. (N.U 1002865-97.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021).

Em que pese a narrativa do apelante, o que se constata dos documentos constantes dos autos é que este recebe a quantia de R$ 2.572,00 (dois mil e quinhentos e setenta e dois reais), valor referente ao cargo de operador de máquinas.

Portanto, no caso dos autos, não houve diminuição do valor nominal percebido pelo servidor público, pelo que não resta configurada a alegada irredutibilidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em observância ao disposto no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, artigo 98, § 3º, do mesmo diploma.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022